Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731405-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE RODRIGUES LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido da antecipação da tutela, interposto por GUILHERMANDO DE FÁTIMA OLIVEIRA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Em suas razões (ID 39404605), sustenta: 1) sua ilegitimidade passiva para compor polo da demanda; 2) que somente foi reintegrado da posse do imóvel no dia 27 de abril de 2022 e não tem relação com os fatos narrados na petição inicial; 3) a sua indevida inclusão nos autos tem o condão apenas de impedir seu acesso ao imóvel, no qual foi recentemente reintegrado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a sua exclusão do polo passivo da demanda. Alternativamente, a retirada das medidas proibitivas de “acesso ao perímetro da autora, para que possa livremente adentrar a seu imóvel”. Preparo recolhido (ID 39409125). É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pedido de exclusão do agravante da demanda não deve ser conhecido. A matéria da ilegitimidade passiva do agravante não foi analisada pelo juízo. Conhecer do recurso, neste ponto, representaria violação ao duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância (inovação recursal). Portanto, o pedido não deve ser conhecido. No tocante ao pedido para a retirada das medidas proibitivas de acesso ao perímetro da autora para viabilizar o livre acesso ao seu imóvel, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de tutela cautela antecedente com o fim de compelir a associação ré, ou qualquer de seus integrantes ou dirigentes, e/ou qualquer pessoa (morador da chácara 43 ou não) a abster-se de proceder destruição da área de proteção de encosta ou ao longo do curso d’água, com ou sem a utilização de maquinários e proibir a continuidade de seu manilhamento em direção à área da Chácara 93 e à nascente. O juízo entendeu estarem presentes a probabilidade do direito – dever de todos em preservar o meio ambiente - e o perigo da demora – risco de grave dano ambiental, por conseguinte, deferiu as tutelas de urgência: “Em face do exposto, defiro as tutelas de urgência postuladas, para cominar aos réus, inclusive as pessoas físicas indicadas na petição precedente (as quais devem ser integrradas ao polo passivo da relação processual), bem como a qualquer associado ou dirigente da ré, a proibição de promover qualquer alteração na área de proteção da enconsta referida na inicial, seja por remoção de vegetação, intervenção sobre o curso d'água ou manilhamento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato de descumprimento e prisão em flagrante pela prática de crime ambiental e desobediência à ordem judicial. Comino às mesmas pessoas a proibição de ingresso no perímetro da Chácara 93 e a proibição de molestar, por qualquer modo, a advogada da parte autora, devendo manter-se à distância de pelo menos 50m dela, também sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato de violação, sem prejuízo da responsabilidade criminal pertinente. Intime-se a parte ré, por oficial de justiça, para que tome ciência e dê cumprimento à presente decisão.” – grifou-se. Em que pesem as alegações do agravante de que “sua indevida inclusão nos autos tem o condão apenas de impedir seu acesso ao imóvel, no qual foi recentemente reintegrado”, existem diversas irregularidades a ele imputadas, as quais, pelos documentos de prova juntados aos autos, impõem a manutenção das medidas constritivas determinadas pelo juiz. Nos vídeos e fotos juntados pela autora/agravada, aparece “homem de confiança” do agravante com porte de arma de fogo, arrebentando o portão e ameaçando moradores da região. É certo que tais elementos devem ser analisados após instrução probatória, mas, por ora, devem ser mantidas as constrições impostas pelo juiz. Acrescente-se que há indícios de que a obra no local, inclusive já foi instaurado inquérito policial para apurar a ocorrência de crime ambiental. Constam ainda nos autos originais, informação do IBRAM sobre a inexistência de autorização ambiental para intervenção na área de preservação permanente. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator